Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO GENÉRICO. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE, CARTÃO E CONTRACHEQUE. EMPRÉSTIMOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. A teor do que dispõe o art. 550, §1o, do CPC, que disciplina o procedimento especial de exigir contas, “na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem”.

2. Em sede de ação de exigir contas, limitando-se a autora a tecer considerações genéricas sobre o desconhecimento da origem dos débitos em sua conta bancária, contracheque e faturas de cartão de crédito, num período superior a 7 anos, à míngua de especificação de quais lançamentos estariam em desconformidade com os contratos firmados com a instituição financeira, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, considerando a ausência de demonstração do necessário interesse de agir.

3. Sendo a maior parte dos descontos questionados referentes a contratos de empréstimo, inviável a propositura de ação de exigir contas, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015).

4. A verificação da existência ou da validade dos contratos pode ser objeto de ação revisional própria, sendo inadequado, contudo, o ajuizamento de ação de exigir contas para tal finalidade.

5. Apelo conhecido e improvido.